Tribunal: TJDFT
Processo: 0713295-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

1. No julgamento do agravo de instrumento n. 0718189-47.2022.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal contra a mesma decisão, foi acolhida a ilegitimidade ativa do agravante, razão pela qual não há falar em índice de correção monetária.

2. Agravo interno conhecido e não provido.